Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-18.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. POUCOS SEGURADOS. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTENTE. TEMA 1082 DO STJ. BENEFICIÁRIO EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE. NECESSIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde se caracteriza como de consumo, submetendo-se, destarte, às normas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O entendimento consolidado do STJ é que, em casos semelhantes ao dos autos, em que o plano de saúde empresarial possui pouquíssimos beneficiários, isto é, menos de 30 beneficiários, trata-se de contrato coletivo atípico, também chamado ‘falso coletivo’, que deve ser excepcionalmente tratado como individual/familiar, sendo vedada a resilição unilateral destituída de motivação idônea.
3. “O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.082, firmou entendimento vinculante segundo o qual: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
4. Na hipótese sob julgamento, a interrupção abrupta do contrato de assistência à saúde do segundo autor durante o constante tratamento médico viola o precedente qualificado do STJ, é abusiva e fere a dignidade da pessoa humana, devendo o entabulado ser mantido, mediante o pagamento integral das mensalidades.
5. Recurso conhecido e improvido.